Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2488/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e considerando o pedido de parcelamento formulado pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da multa imputada ao responsável, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU): 1. Processo TC- Processo 020.595/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - Cecria (CNPJ 73.662.520/0001-33); Vicente de Paula Faleiros (CPF XXX.136.998-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: Ivan Luz Carvalho (19364/OAB-CE); Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF); e Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (26841/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.